Tribunal: STF
Processo: HC 250107
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Jackson Lopes de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 907.627/SP e contra decisão monocrática do Relator do HC 791.658/SP, que concedeu a ordem, para fins de fixar o regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente (eventos 4 e 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Alega a possibilidade de aplicação do aludido redutor no patamar máximo de 2/3. Destaca a presença de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Aponta ínfima a quantidade de droga apreendida. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao HC 791.658/SP (evento 4), transcrevo a decisão:



    “(...).



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas; ii) a aplicação do tráfico privilegiado; iii) a fixação do regime prisional aberto; iv) o redimensionamento da pena de multa e v) o direito de responder ao processo em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Cumpre destacar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem, no sentido de que "o réu JOÃO realizou [...] conversas com terceiros relativas a tráfico de drogas, falando sobre peso de drogas, utilizando várias imagens e vídeos de drogas, inclusive embaladas para venda, conversando [...] a respeito do uso e venda de drogas" (fl. 35).



    (...).



    No que concerne a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifico que melhor sorte não socorre ao paciente.



    In casu, o Tribunal de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente (fl. 38). 



    De mais a mais, não se pode deixar de considerar o fato de que o modus operandi empregado, com a apreensão de dinheiro e apetrechos relacionados à traficância evidenciam o envolvimento do paciente com às atividades criminosas (fl. 38). Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. A propósito: AgRg no HC n. 774.095/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/10/2022 e AgRg no HC n. 673.115/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2022. 



    Outrossim, é imperioso salientar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: AgRg no HC n. 737.868/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/8/2022 e AgRg no HC n. 745.106/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/8/2022.



    (...).



    Por outro lado, em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que para a sua fixação devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 



    Ressalta-se, in casu, que a pena-base foi fixada no mínimo legal (fl. 38), pois consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como o paciente é primário e a pena não excede o patamar de oito anos. 



    Dessarte, conclui-se que o paciente faz jus ao regime semiaberto, para início de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Estatuto Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior.



    (...).



    Ademais, fixada a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. 



    Por fim, no tocante ao pedido de o paciente responder ao processo em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, verifico que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. 



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 



    Ante o exposto, concedo a ordem, para fins de fixar o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo paciente.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Quanto ao HC 907.627/SP (evento 6), transcrevo a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob alegação de litispendência com outro habeas corpus anteriormente julgado.  2. O agravante busca a reconsideração da decisão ou a concessão de habeas corpus para aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a presente impetração configura litispendência em relação a outro habeas corpus já julgado, impedindo seu conhecimento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A litispendência foi configurada pela identidade de partes e causa de pedir entre o presente habeas corpus e o anteriormente julgado. 



    5. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência desta Corte, que impede o conhecimento de habeas corpus em caso de litispendência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "A litispendência impede o conhecimento de novo habeas corpus quando há identidade de partes e causa de pedir com outro já julgado".



    De partida, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 10.01.2023 (evento 2, fl 48).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, à seguinte consideração:



    “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Conforme abordado na decisão agravada, a presente impetração constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n. 791.658-SP, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, sendo o ator coator dos 02 (dois) feitos o mesmo acórdão (processo n. 1500843- 96.2020.8.26.0483), o que constitui óbice ao seu conhecimento. 



    Assinale-se que o referido HC foi protocolado nesta Corte Superior em 13/12/2022, com decisão julgada em 23/03/2023 e trânsito em julgado em 18/04/2023. Já a presente impetração chegou a este Sodalício em 19/04/2024, configurando, assim, a presença concomitante dos feitos e caracterizando litispendência. 



    A propósito: AgRg no HC n. 590.414/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, D Je de 10/5/2021; AgRg no HC n. 560.166/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, D Je de 2/3/2020; e AgRg no HC n. 476.445/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, D Je de 19/2/2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator